Tribunal: TJMT
Processo: 1024489-30.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024489-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIO MARCOS DA SILVA - CPF: 631.093.101-63 (RECORRENTE), ANDERSON ANTUNES BARBOSA DA SILVA - CPF: 027.856.951-00 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0010-87 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração n°
1024489-30.2025.8.11.0001
.

Origem:
Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: LUCIO MARCOS DA SILVA
.

Recorrida: SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Data do Julgamento Virtual:
05 a 07/05/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO. JUNTADA DE TEXTO DE PROCESSO DIVERSO. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO EM ESTACIONAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de Turma Recursal, sob alegação de erro material consistente na juntada de voto e ementa de processo diverso, bem como Recurso Inominado interposto em ação de indenização por furto ocorrido em estacionamento de estabelecimento comercial, no qual o autor pleiteia reparação por danos materiais e morais decorrentes do suposto furto de aparelho celular no interior de motocicleta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro material no acórdão embargado apto a justificar sua correção; (ii) estabelecer se a empresa recorrida deve ser responsabilizada pelo alegado furto ocorrido em seu estacionamento, diante do conjunto probatório apresentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar erro material, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, sendo constatada a juntada equivocada de voto e ementa de processo estranho aos autos.

4. A correção do erro material não implica modificação do resultado do julgamento, quando a certidão reflete adequadamente a decisão colegiada já proferida.

5. A responsabilidade do estabelecimento por furto em estacionamento, embora reconhecida pela Súmula 130 do STJ, não afasta o dever do autor de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito.

6. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige verossimilhança das alegações, não sendo automática.

7. A ausência de comprovação da condição de cliente, mediante apresentação de cupom fiscal ou documento equivalente, fragiliza a tese autoral quanto à ocorrência do fato no estabelecimento.

8. Fotografias que não demonstram de forma inequívoca o arrombamento do veículo ou a existência do bem alegadamente furtado não constituem prova suficiente.

9. O boletim de ocorrência possui natureza unilateral e não comprova, por si só, a ocorrência do furto no local indicado.

10. A ausência de prova mínima do evento danoso e do nexo de causalidade afasta o dever de indenizar, impondo a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O erro material consistente na juntada de acórdão estranho aos autos deve ser corrigido por meio de embargos de declaração, sem alteração do resultado do julgamento quando este estiver corretamente certificado. 2. A responsabilidade do estabelecimento por furto em estacionamento exige prova mínima do fato e do nexo causal, não sendo suficiente a mera alegação do consumidor. 3. O boletim de ocorrência, por constituir prova unilateral, não comprova, isoladamente, a ocorrência do furto no local indicado.

---

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 130; STJ, REsp 174.353/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª T., j. 09/11/1999; TJRS, Recurso Cível nº 71006152383, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 22/03/2017; TJMT, Apelação nº 0003456-81.2010.8.11.0015, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 10/02/2015.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão (Id. 353052852) proferido por esta Turma Recursal, sob a alegação de existência de erro material.

O embargante sustenta que o teor do acórdão disponibilizado nos autos versa sobre processo e partes estranhas à presente demanda, mencionando “Luiz de Matos da Silva” e “SKY Brasil Serviços Ltda.”, bem como discussão acerca de “taxa de licenciamento e locação de ponto adicional”.

A embargada apresentou contrarrazões, reconhecendo a incongruência material do texto, mas requerendo que o saneamento do erro não altere o resultado do julgamento certificado nos autos, o qual negou provimento ao recurso inominado do autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, assiste plena razão ao embargante quanto à existência de erro material.

Da análise atenta do Id. 353052852, constata-se que, por equívoco no momento da juntada, foi colacionado aos autos o voto e a ementa relativos a processo diverso, tratando de falha na prestação de serviço de TV por assinatura em face da empresa SKY Brasil.

Diante desse cenário,
impõe-se o acolhimento dos presentes embargos para tornar sem efeito o texto do Acórdão de Id. 353052852, passando a integrar a decisão o voto correspondente à lide fática destes autos
(ação de indenização por furto em estacionamento), sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao julgado, uma vez que a certidão de julgamento reflete corretamente a decisão unânime da Turma Recursal em negar provimento ao recurso.

Superada essa questão, passa-se à análise do mérito do Recurso Inominado interposto pelo autor.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da empresa recorrida pelo suposto arrombamento do baú da motocicleta do autor e furto de um aparelho celular (Xiaomi Redmi Note 13), ocorrido em 17/12/2024, nas dependências do seu estacionamento.

Embora aplicável a Súmula 130 do STJ, que estabelece que "
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento
", tal premissa não isenta o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, a teor do art. 373, inciso I, do CPC.

A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não é absoluta e exige a verossimilhança das alegações.

No caso concreto, o juízo de origem agiu com acerto ao julgar os pedidos improcedentes. O recorrente não colacionou aos autos o cupom fiscal ou qualquer outro comprovante de que efetivamente realizou compras no estabelecimento no dia dos fatos, não demonstrando, assim, sua condição de cliente.

Além disso, as fotografias juntadas aos autos mostram apenas o banco da motocicleta levantado, não sendo suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a efetiva violação (arrombamento) do bagageiro ou a preexistência do aparelho celular supostamente furtado no interior do veículo.

Ademais, não obstante a apresentação do boletim de ocorrência pelo recorrente, cabe mencionar que tal documento não é hábil, por si só, a demonstrar a ocorrência do furto dentro do estacionamento do comércio recorrido, uma vez que se trata de prova baseada exclusivamente nas declarações prestadas pela vítima.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA A COMPROVAR A TESE DA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Narra a parte autora que o seu veículo foi furtado no estacionamento do réu, fazendo jus aos prejuízos decorrentes dos gastos com locomoção, além de indenização por danos morais. 2. A despeito da revelia da parte requerida, percebe-se do conjunto probatório que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Não há prova da ocorrência dos fatos no estacionamento do estabelecimento demandado, tampouco dos gastos despendidos pela demandante.
O boletim de ocorrência, porque prova unilateral, não é suficiente para demonstrar que a autora estava presente no momento dos fatos e que o veículo se encontrava no local
. As notas fiscais juntadas não comprovam o desembolso pela demandante, pois não indicam o responsável pelo pagamento. Prova deficiente que afasta o dever de indenizar pelos prejuízos materiais e morais sofridos. 3. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71006152383, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 22/03/2017).”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS TERMOS DA DECISÃO. ART. 514, II DO CPC. REJEITADA – MÉRITO – RELAÇÃO DE CONSUMO - FURTO DE APARELHO CELULAR. BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVAS INCONSISTENTES - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Pelo princípio processual da dialeticidade, cujo atendimento pressupõe necessariamente a argumentação lógica destinada a evidenciar o equívoco da decisão impugnada, é pressuposto extrínseco de admissibilidade de qualquer recurso, o que se faz presente.
“O BOLETIM de OCORRÊNCIA policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações UNILATERAIS narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras. Em outras palavras, o documento apenas registra que as declarações foram prestadas, sem consignar, todavia, a veracidade do seu conteúdo
” (REsp 174.353/RJ; Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; 4ª T.; Julg. 09/11/1999, DJ 17/12/1999, p. 374). É dever do consumidor vítima de FURTO de aparelho celular informar imediatamente à operadora de telefonia e registrar OCORRÊNCIA policial. Assim não o fazendo deve responder pelos débitos gerados após o FURTO. Assim, não trazendo dados concretos, capazes de convencer da existência de ato arbitrário praticado pela apelada, que levem à responsabilidade indenizatória, deve afastar a condenação. (N.U 0003456-81.2010.8.11.0015, Ap 123852/2014, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 13/02/2015).”

Com efeito, como bem salientado na sentença, toda a narrativa da inicial veio desacompanhada de suporte probatório minimamente robusto, apto a respaldar um juízo de verossimilhança.

Desse modo, diante da absoluta ausência de provas mínimas do evento danoso e do nexo de causalidade, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para
corrigir o erro material verificado
, tornando sem efeito o texto do Acórdão de Id. 353052852 e
substituindo-o pelo presente voto
. Preserva-se, entretanto, o resultado do julgamento certificado no Id. 352818873, pelo qual, à unanimidade, foi o recurso conhecido e desprovido, mantida a sentença de improcedência.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026